Tribunal: TJES
Processo: 5015955-50.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5015955-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CESSÃO DE MÁQUINAS E OPERADORAS MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Atílio Vivácqua, com pedido de liminar, objetivando a suspensão da eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118 da Lei Orgânica Municipal, que autorizam a cessão de máquinas e operadoras municipais para execução de serviços particulares mediante alguns critérios e remuneração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a referida legislação viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público, ao permitir a cessão de bens e serviços públicos para particulares sem critérios objetivos e adequados de publicidade e seleção.

III. Razões de decidir

As normas impugnadas estabelecem requisitos insuficientes para garantir a transparência e impessoalidade na concessão dos bens públicos, criando margem para possíveis favorecimentos indevidos.

A ausência de critérios objetivos claros, além da falta de previsão de mecanismos de publicidade adequados, afronta o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como no art. 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

No entanto, o periculum in mora não restou caracterizado, pois a legislação questionada está em vigor desde 2018, não havendo comprovação de prejuízo imediato à moralidade ou ao interesse público que justifique a suspensão liminar de sua eficácia.

Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal indicam que a concessão de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige comprovação de lesão irreparável e contemporaneidade do dano, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de medida cautelar indeferido, mantendo-se a eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118 da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de bens públicos a particulares sem critérios objetivos claros e publicidade adequada pode violar os princípios da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. 2. A concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige demonstração de periculum in mora, que não restou caracterizado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CE/ES, art. 32, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6380 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15/05/2020, publ. 09/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015955-50.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CESSÃO DE MÁQUINAS E OPERADORAS MUNICIPAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Atílio Vivácqua, com pedido de liminar, objetivando a suspensão da eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118 da Lei Orgânica Municipal, que autorizam a cessão de máquinas e operadoras municipais para execução de serviços particulares mediante alguns critérios e remuneração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a referida legislação viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público, ao permitir a cessão de bens e serviços públicos para particulares sem critérios objetivos e adequados de publicidade e seleção.

III. Razões de decidir

As normas impugnadas estabelecem requisitos insuficientes para garantir a transparência e impessoalidade na concessão dos bens públicos, criando margem para possíveis favorecimentos indevidos.

A ausência de critérios objetivos claros, além da falta de previsão de mecanismos de publicidade adequados, afronta o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como no art. 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

No entanto, o periculum in mora não restou caracterizado, pois a legislação questionada está em vigor desde 2018, não havendo comprovação de prejuízo imediato à moralidade ou ao interesse público que justifique a suspensão liminar de sua eficácia.

Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal indicam que a concessão de cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige comprovação de lesão irreparável e contemporaneidade do dano, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Pedido de medida cautelar indeferido, mantendo-se a eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118 da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua até o julgamento final da ação.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de bens públicos a particulares sem critérios objetivos claros e publicidade adequada pode violar os princípios da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. 2. A concessão de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade exige demonstração de periculum in mora, que não restou caracterizado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CE/ES, art. 32, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6380 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15/05/2020, publ. 09/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5015955-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA

Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face d
o

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
, com pedido de liminar, objetivando a concessão de medida cautelar, consistente na suspensão da eficácia da Lei nº 1.215/2018, e do art. 118, da Lei Orgânica Municipal, ambas do Município de Atílio Vivácqua, que autorizam a cessão de máquinas e operadoras municipais para execução de serviços particulares mediante
alguns critérios e
remuneração.

Em sua petição inicial (ID nº
10275511
),
o Ministério Público destaca, preliminarmente, a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça para ajuizar a ação, conforme previsão expressa da Constituição Estadual. No mérito, sustenta que as normas impugnadas são materialmente inconstitucionais, pois não estabelecem critérios objetivos suficientes para a verificação do interesse público na cessão de bens e serviços, o que fomenta práticas de favorecimento e clientelismo, afrontando os princípios da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no artigo 32, caput, da Constituição Estadual do Espírito Santo. Assim, requer, cautelarmente, a suspensão da eficácia das normas até o julgamento definitivo da ADI.

O Município de Atílio Vivácqua apresentou manifestação contrária à concessão da medida liminar (id. 11629840), sustentando a inexistência dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora
. Argumenta que as normas questionadas estão em vigor desde 2018 e possuem previsão de critérios objetivos, como a apresentação de documentação que comprove a titularidade do terreno e o pagamento prévio pelos serviços. Ademais, afirma que tais normas visam atender ao interesse público, especialmente no apoio à infraestrutura rural e a pequenos agricultores, sem comprovação de prejuízos ao erário ou desvio de finalidade.

A redação dos atos normativos impugnados está assim disposta:

Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua:

Art. 118 – Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadoras da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município, e o interessado, recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.

Parágrafo Único – A remuneração e a responsabilidade, prevista no caput deste artigo poderá não existir em se tratando de pequenos agricultores.

Lei nº 1.215, de 12 de novembro de 2018

Autoriza a execução de serviços particulares e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços em propriedades particulares, rurais ou urbanas, localizadas dentro do território do município de Atílio Vivácqua, mediante utilização de equipamentos das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Obras.

Art. 2º São considerados como serviços em propriedade particulares na área rural, dentre outros, os seguintes:

I - Aração; II - Gradagem; III - Construção de silos; IV - Construção de caixas secas; V - Construção de tanques de peixes;
VI - Construção de esterqueiras; VII - Construção de fossas e sumidouro; VIII - Construção de taludes; IX - Transporte de insumos agrícolas, produtos agrícolas, terra, areia, saibro e solo- brita, dentre outros materiais úteis à propriedade.

Parágrafo Único - Todos os serviços só serão realizados mediante apresentação de documentação que comprove a titularidade do terreno, as licenças ambientais e sanitárias necessárias e o comprovante de pagamento, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

Art. 3º São considerados como serviços em áreas particulares na área urbana, dentre outros, os seguintes:

I - Terraplanagem; II - Abertura de lote; III - Aterro e Reaterro; IV - Retirada de terra e entulho; V - Abertura de Vala; VI - Construção de talude; VII -Transporte de terra, areia, saibro, solo-brita e entulho, dentre outros materiais.

Parágrafo Único - Todos os serviços só serão realizados mediante apresentação de documentação que comprove a titularidade do terreno, as licenças ambientais e sanitárias necessárias e o comprovante de pagamento, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

Art. 4º Pela execução dos serviços em propriedade particulares, rurais ou urbanas, o Município de Atílio Vivácqua, cobrará o preço público, conforme os valores estabelecidos na tabela anexa a esta Lei.

Parágrafo Único. O valor do preço público, fixado na tabela anexa, será corrigido anualmente, de acordo com a Unidade Padrão Fiscal do Município de Atílio Vivácqua, denominada pela sigla UPFMAV – Unidade Padrão Fiscal do Município de Atílio Vivácqua. [...]

Como cediço, a concessão de cautelar no bojo da representação de inconstitucionalidade pressupõe a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade do direito, ao lado do risco de que, caso não seja deferida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final, ou a segurança jurídica e o interesse público.

Assim, para a
concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada,
exige-se acentuada comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (STF, ADI 6380 MC. Rel. Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 15/05/2020. Publicação: 09/11/2020).

Após analisar os fundamentos alegados pelas autoridades competentes, confrontados com os parâmetros constitucionais invocados, considero
preenchidos os requisitos para a concessão do pedido cautelar.

E
m juízo perfunctório que comporta a espécie, com base na clara disposição constitucional sobre o tema, verifica-se a
probabilidade do direito vindicado
, porquanto
há
indicativos de que os critérios previstos na norma para a concessão dos bens públicos a particulares não são suficientemente objetivos, não bastando a mera previsão de contraprestação pecuniária pelo uso de bens e serviços públicos.

Em especial, as normas não estabelecem regras de p
ublicidade adequada do processo de solicitação dos serviços e critérios transparentes e objetivos para priorização ou rejeição dos pedidos.

Tal omissão nas normas pode permitir concessões arbitrárias e clientelistas, em afronta aos princípios
da
legalidade, moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público
,
o que violaria as regras d
o
art. 37, caput, da Constituição Federal,
e
d
o
art. 32, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo
.

Além disso, há risco de que tal
permi
ssão d
o uso de bens públicos em atividades particulares configur
e
ato de improbidade administrativa
com
les
ão a
o patrimônio público,
c
onforme
art. 10, XIII, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Ocorre que, a par das evidências do fumus boni iuris diante dos indícios de inconstitucionalidade na insuficiência de critérios objetivos nas normas para cessão de bens públicos, encontra-se desacompanhada de demonstração clara e contemporânea de prejuízo à moralidade e ao interesse público.

Isso porque o Ministério Público não demonstrou que durante tal período ocorreram hipóteses de evidentes concessões arbitrárias e discricionárias dos bens públicos do Município de Atílio Vivacqua aos

particulares.

Por outro lado,
não identifico perigo de demora
na decisão jurisdicional, considerando que a lei impugnada está em vigor desde 2018 e foi questionada somente após quase seis anos de sua publicação.

Nesse aspecto, o tempo de vigência da lei denota a inexistência do requisito do
periculum in mora
.

Em casos congêneres, a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno é uníssona em afastar a possibilidade de concessão da medida cautelar, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO Nº 112/2022 DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - MEDIDA CAUTELAR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E DE
PERICULUM
IN MORA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1 – Não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela requerente, porquanto o decreto impugnado, à primeira vista, não promove interferência ou intervenção indevida do Poder Público na organização sindical.

2 -
A propositura tardia da ação direta de inconstitucionalidade, quando já decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado (ano de 2022), descaracteriza o
periculum in mora,
sobretudo porque não demonstrados os riscos de dano irreparável.

3 - Medida cautelar indeferida.
(TRIBUNAL PLENO, ADI Nº
5015115-74.2023.8.08.0000,
RELATOR DES.
FABIO BRASIL NERY,
DJE

20/Ag
o
/2024
).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 9.540/2019 - AUMENTO DO NÚMERO DE CONSELHEIROS TUTELARES - VÍCIO DE INICIATIVA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A VIGÊNCIA DA LEI AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA – PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO – CAUTELAR INDEFERIDA.
(...)
3.
Todavia, no tocante ao periculum in mora, o tempo de vigência da Lei até o ajuizamento desta ação (quatro anos e cinco meses) evidencia a ausência de comprovação de risco de lesão irreparável.
(...)
5.
Medida cautelar indeferida sendo mantida a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2019 até o julgamento final desta ação declaratória de inconstitucionalidade.
(TRIBUNAL PLENO,
5015348-71.2023.8.08.0000,
REL.

MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
DJE

23/Apr/2024
).

Arrimado nas considerações ora tecidas, indefiro o pedido de concessão de medida cautelar, preservando a eficácia da
Lei nº 1.215/2018 e do art. 118, da Lei Orgânica Municipal, ambas do Município de Atílio Vivácqua,
até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno, notifique-se o Município de Atílio Vivácqua, bem como a respectiva Câmara Municipal, para que prestem as informações complementares que entenderem pertinentes. Na sequência, ouça-se a Procuradoria de Justiça. E, por fim, os autos devem retornar conclusos para a apreciação do mérito da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar nesta ADI, em razão da ausência do preenchimento do requisito do periculum in mora, e, com isso, preservar a eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118 da Lei Orgânica Municipal, ambas do município de Atílio Vivácqua, ao menos até o julgamento final desta demanda, considerando a presunção de constitucionalidade das normas e o fato dos dispositivos legais impugnados estarem em vigor desde o ano de 2018.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
INDEFERIR
a medida cautelar pleiteada, já que não demonstrada a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) em face da Lei 1.215/2018 do município de Atílio Vivacqua em vista da suspensão dos efeitos da mencionada legislação até o advento da decisão final do presente feito.

A questão a ser analisada nesse momento do processo, portanto, é tão somente o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido cautelar.

Na esteira do voto do eminente Relator, entendo que resta afastado o requisito do
periculum in mora
, haja vista se tratar de lei que está em vigor desde o ano de 2018 e a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo atual causado pela vigência da objurgada lei.

Desse modo, em sintonia com o brilhante voto de relatoria, entendo que resta afastado o requisito do perigo na demora.

Como os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar são cumulativos, a ausência de um deles já inviabiliza que prospere a pretensão, sendo desnecessária a análise do requisito da fumaça do bom direito.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para indeferir o pedido de concessão de medida cautelar até o julgamento final desta ação.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, preservando a eficácia da Lei nº 1.215/2018 e do art. 118, da Lei Orgânica Municipal, ambas do Município de Atílio Vivácqua, até o julgamento final desta ação.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, indefiro o pedido de concessão da medida cautelar deduzido na ADI.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Como membro não titular da Corte, não integro o quórum de votação das ADIs.